Tribunal: STF
Processo: ARE 1575274
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 31) opostos em face de decisão que negou seguimento ao recurso por ausência de tópico fundamentado da repercussão geral (eDOC 30).



    Nas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que houve demonstração da repercussão geral no recurso extraordinário e que a matéria discutida no recurso, por ter a repercussão geral já reconhecida pela Suprema Corte, dispensa demonstração exaustiva em sede recursal.



    Alega omissão quanto à pretensão dos recorrentes no sentido de que seja aplicada a tese do Tema 156 do STF ao presente caso.



    Aponta, ainda, omissão no enfrentamento dos precedentes vinculantes expressamente indicados, bem como quanto às violações constitucionais apontadas.



    É o relatório. Decido.



    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 337 do RISTF, o que não ocorre no presente caso.



    O embargante busca, indevidamente, a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    Não obstante a irresignação do recorrente com o resultado do julgamento, o decisum embargado deixou claramente consignado que a petição do recurso extraordinário não apresentou tópico fundamentado da repercussão geral. Conforme apontado na decisão embargada, a ausência do mencionado requisito implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso.



    Ademais, destaca-se que a preliminar de repercussão geral devidamente fundamentada é exigida inclusive nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo STF.



    Posto isso, verifico que o embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, sem sequer demonstrar qualquer obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida na decisão hostilizada, evidenciando o manifesto intuito protelatório destes embargos de declaração.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente